Tribunal: TJDFT
Processo: 0000921-27.1999.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DESPACHO 1. Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo dos autos da Ação Ordinária no 21.623/94, proposta por DAYSE COLLET DE ARAUJO LIMA E OUTROS em desfavor do Distrito Federal. No dia 10/11/2015 ocorreu a ata de audiência de conciliação que decretou a extinção do presente feito (fls. 148/149 – ID 8182526). Tem decisão de saneamento de fls. 129/131 - ID 8182526 informa que alguns credores tiveram seu crédito adimplido: ELCY ESTEVES DE FARIA FERREIRA, DULCE ALVES DA SILVA, ELIETE SILVA MACEDO, DELZA GUIMARAES MOURA, DAISY COLLET DE ARAUJO LIMA E DAILY DE CASTRO GARBULHA. Apenas três credores participaram da audiência: DATIVA DANTAS, DOROTHY ROSA e ROGÉRIO RAMOS FERRAZ, sendo que apenas para o último foi expedido alvará de levantamento. As outras duas credoras há informação de falecimento. Apenas a credora DOROTHY ROSA, os herdeiros foram habilitados nas fls. 175/176 – ID 8182527. Assim encaminha-se os autos para a Contadoria para informar se cumpriu a decisão de fls. 175/176 – ID 8182527 com a devida expedição dos alvarás em nome dos herdeiros/sucessores da credora DOROTHY ROSA. Em caso de não levantamento, expeça-se alvará de acordo com a mencionada decisão, observando a fração estabelecida para cada herdeiro/sucessor da credora em questão. Com relação à credora: DATIVA DANTAS (fl. 157 – ID 8182526) que a certidão expedida para fins de inventário, determino à Secretaria da COORPRE que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os herdeiros da credora, para habilitarem no juízo de origem para levantar a quantia devida à credora falecida neste precatório, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Por fim, promova-se a baixa dos nomes do(a) credor(a) ELCY ESTEVES DE FARIA FERREIRA, DULCE ALVES DA SILVA, ELIETE SILVA MACEDO, DELZA GUIMARAES MOURA, DAISY COLLET DE ARAUJO LIMA E DAILY DE CASTRO GARBULHA e ROGÉRIO RAMOS FERRAZ da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Nada a prover quanto ao pedido do Ente Devedor de ID 12204910, pois os herdeiros já foram habilitados. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto